Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. HIPÓTESES. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.1. A hipótese consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela de provisória de urgência deduzido pela agravada nos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de determinar a manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes.2. A extinção do negócio jurídico de plano de saúde é regida pelo art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que veda a possibilidade de resilição unilateral e estabelece a possibilidade de resolução do negócio jurídico (por "fraude" ou inadimplemento por período superior a sessenta dias). 2.1. Não houve, no presente caso, no entanto, a alegação de "fraude" ou de "inadimplemento". 2.2. Ademais a agravada pretende continuar usufruindo dos serviços prestados pelas demandadas e, inclusive, efetuou dentro do prazo o pagamento de todas as parcelas referentes ao plano de saúde contratado, não se cogitando da hipótese de inadimplemento.3. O consumidor deverá ser previamente notificado em caso de resilição unilateral de negócio jurídico. 3.1. Não há nos autos do processo de origem documento que comprove a comunicação da agravada, pela ora recorrente, a respeito da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, senão apenas notificação enviada à Associação Brasileira Civil e Militar de Seguridade Social. 3.2. Ademais a extinção da relação contratual não foi antecedida do oferecimento de plano de saúde equivalente à agravada. 3.3. Ambas as exigências decorrem do entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, como ocorreu, verbi gratia nos acórdãos no 1350209, no 1386906 e no 1358825.4. Recurso conhecido em parte e desprovido.